Tribunal: TJMT
Processo: 1012453-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marildo Chaveiro de Araujo em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT.
Em linhas gerais, alega-se: I) a negativa de autoria, com relação ao suposto crime de Ameaça cometido pelo paciente, pois não restou comprovado os indícios de autoria do delito; II) fundamentação inidônea do decreto preventivo diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; III) ofensa ao princípio da presunção de inocência; IV) existência predicados pessoais favoráveis ao paciente; V) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, in casu, o monitoramento eletrônico (art. 319, inc. IX do CPP) (Id. 94253996).
Anexou-se documentos (Id. 94253997 a Id. 94269957).
Pede, in limine, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, in casu, o monitoramento eletrônico. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (Id. 94253996).
Eis a síntese.
Segundo consta nos autos, Policiais Militares receberam a informação noticiando que em uma residência um casal estaria discutindo com supostas agressões. Os policiais se deslocaram até o local indicado e constataram que a vítima (Valéria Campos dos Santos) apresentava um “pequeno inchaço na face”.
A vítima relatou aos policiais que sofre há muitos anos violência física e psicológica do seu companheiro (o paciente). Relatou, também, que no dia do flagrante, o paciente “a colocou dentro de um carro e a levou a um local isolado fora da cidade, a ameaçou de morte por diversas vezes e deferiu-lhe um soco em seu rosto e dois socos na perna esquerda” (Id. 94269957- Fls. 13/14).
Em continuidade às diligências, os policiais entraram na residência deles (local dos fatos) e localizaram uma arma de fogo, Taurus, calibre .38, 28 munições intactas e 3 cartuchos deflagrados.
À vista disso, o paciente foi preso em flagrante delito na data de 5.7.2021pela prática, em tese, dos crimes de Ameaça no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 147 e art. 129 § 9o todos do CP) e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei no. 10.826/2003).
Passo à análise das teses.
I) Segundo o impetrante, o paciente não possui envolvimento com o suposto crime de Ameaça, pois os indícios probatórios são frágeis em desfavor dele.
Sobre o assunto, esclareço ao impetrante que a inocência, a não participação nos crimes ou qualquer outra tese semelhante com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do Habeas Corpus. Aliás, confira-se o que dispõe o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “Não se revela cabível na vida estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
II) Alega o impetrante que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, visto que não existem evidências de que o paciente ofereceria risco à vítima e defende que o juízo “entendeu que não restou provada a existência do filho menor”, motivo pelo qual apresentou aos autos certidão de nascimento da criança (Id. 94253996 - Fl. 3).
Todavia, a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantir a ordem pública, consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima, uma vez que restou demonstrada a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti e conforme a palavra da vítima, ela sofria agressões e ameaças constantes do paciente o que demonstra a necessidade da prisão cautelar.
Pude observar nas decisões invectivadas (Id. 94269957 – Fls. 61/63 e Fls. 110/111), que o magistrado consignou seu decisum nas palavras da ofendida, a qual relatou que, além de sofrer violência física e psicológica há anos do paciente, na data dos fatos, em discussão por motivos de ciúmes, o paciente a levou para um local ermo e passou a ameaçá-la de morte deferindo-lhe socos em seu rosto e perna, além disso, a ofendida também relatou que o paciente lhe disse que “se fosse preciso, até pagaria alguém para acabar com sua vida” e que iria matá-la pois “não tinha nada a perder”.
Faz-se necessário levar em consideração que, consoante destacado pelo magistrado, o paciente responde à Ação penal de no 2203-40.2015.811.0029, pela suposta prática do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no 10.826/03), além da existência de um inquérito policial em andamento por crimes envolvendo violência doméstica (IP No. 1000945-65.2021.8.11.0029) - conforme consulta realizada no sistema Primus -, situação tal qual demonstra que os fatos em tela não são isolados na sua vida, revelando-se, a priori, certa periculosidade social.
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Sobre o assunto, confira-se julgado deste Tribunal:
“(...) A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica. (STJ, HC no 327.366/SC; TJMT, HC no 36757/2015)
O c. STF firmou orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR).
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6) (N.U 1010308-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021). Destaquei.
Assim sendo, a alegada carência de fundamentação, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a resguardar a integridade física e psicológica da vítima, se torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.
III) Em princípio, o decreto da prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
IV) Em que pesem as alegações, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; mesmo com monitoramento eletrônico. A propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
VII) E por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, "O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (STJ. AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).
A propósito, confira-se o teor do Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria-Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator